Tribunal: TJMT
Processo: 1023107-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023107-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA LUCAS MESADRI - CPF: 171.950.391-53 (APELADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA. – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. – FATURAS ACIMA DA MÉDIA. – READEQUAÇÃO PARA A MÉDIA INDICADA EM LAUDO PERICIAL. – DEVIDO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do fornecedor comprovar

a regularidade das cobranças
.

2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas ser adequado à média apurada.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA
nº
1023107-18.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
MARIA DE FATIMA LUCAS MESADRI
, julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a inexistência e satisfeitas as faturas consignadas pela autora no decorrer do processo.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]cabia à parte autora o ônus de demonstrar os fatos mínimos constitutivos do direito que alega ter, notadamente no que se refere à (ir)regularidade do consumo aferido. Mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, é incontroverso que esta não pode ser confundida com a isenção da necessária comprovação dos fatos mínimos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC) [...]
”;

2)
“
[...]não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que foi efetivamente fornecido à Unidade Consumidora [...]”
;

3)
“
[...]inexistiu na unidade consumidora da autora irregularidade de medição, vez que, conforme restou demonstrado pela perícia realizada pelo órgão competente, id. 64588082, não foram constatados vícios no aparelho da concessionária [...]
”; e

4)
“
[...]a declaração de QUITAÇÃO das faturas consignadas viola frontalmente o art. 884 do Código Civil, eis que enseja enriquecimento sem causa ao consumidor que usufruiu do serviço prestado pela apelante [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, “
para que seja determinada a revisão das faturas com base em parâmetros técnicos e/ou na resolução normativa expedida pela ANEEL
”.

Não houve apresentação de Contrarrazões Recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Concessionária de energia busca a reforma da sentença que declarou inexistente os débitos e considerou satisfeitas as faturas consignadas pela Autora/Apelada no decorrer do processo.

A apelante fundamenta seu recurso na tese de que há regularidade no consumo faturado, sendo, assim, devidas as faturas.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como se sabe, o CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a regularidade das cobranças e afirmar que o medidor teria sido aprovado pelo INMETRO, é certo que o laudo técnico apresentado (ID.s 218119665 e 218119729) se referem ao antigo medidor do imóvel, não o que se encontrava lá instalado quando da medição das faturas discutidas nos autos.

Isso fica claro através do Laudo Pericial de ID.
218119740
, o qual inclusive recomenda que o medidor
N6073643134 seja encaminhado à bancada do INMETRO a fim de comprovar se estaria medindo corretamente o consumo.

Além disso, o laudo pericial indica que o consumo mensal estimado para o imóvel é muito inferior ao que vem sendo mensalmente faturado.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, devido é a readequação das cobranças realizadas à consumidora, haja vista não ter sido demonstrada a regularidade do faturamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão
apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.-

(N.U 1015649-64.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes
.

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REVISÃO DE FATURA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes.
(N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Contudo, diferentemente do que foi decidido em sentença, entendo que deve ser acolhido o pleito subsidiário da Apelante, posto que, como indicado no laudo pericial, o consumo mensal do imóvel deve ser estimado em 596,40 kWh, de modo que as faturas devem refletir tal consumo, considerando ainda a tabela tarifária aplicável à época dos faturamentos, além dos impostos, taxas, etc, devidos.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma parcial.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que as faturas consignadas nos autos sejam recalculadas pela média de consumo indicada no Laudo Pericial de ID.
218119740 (
596,40 kWh), considerando-se a tabela tarifária aplicável aos meses em questão, bem como levando-se em consideração os impostos, taxas, etc, cabíveis, o que deverá ser feito em liquidação de sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024